Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-19.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO.

1. Não demonstrado o efetivo prejuízo pela falta de oportunidade de apresentação alegações finais, não se decreta a nulidade da r. sentença.

2. Em que pese a excepcionalidade da medida protetiva (ECA 101 § 1o), o acolhimento institucional das quatro crianças deve ser mantido, se a instrução demonstra que não é possível a reintegração familiar, havendo 3 relatórios avaliativos nesse sentido.

3. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo.